Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DUPLICATA. DÍVIDA PAGA. PROTESTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo a apelante sido apontada como quem levou o título a protesto, é parte legítima para responder a ação, na qual se pretende o seu cancelamento e a reparação de danos decorrentes desta conduta. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Mesmo após o pagamento das duplicatas, restaram pendentes a baixa dos protestos registrados em cartório pela apelante. Nesse quadrante, a ré/recorrente é corresponsável pelos danos decorrentes do protesto dos títulos, mormente por se tratar de dívida já paga.
3. A manutenção indevida e injustificável do protesto do nome da autora enseja consequências danosas que ultrapassam a mera cobrança de dívida quitada com restrição de crédito e, por isso, caracteriza a modalidade in re ipsa, cuja constatação ocorre de forma presumida. Precedentes.
4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.